Tribunal: TJDFT
Processo: 0727832-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727832-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: CLEMITON ALCANTARA DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília, que, nos autos da liquidação de sentença, Processo no 0013458-90.2015.8.07.0001, ajuizado por CLEMITON ALCANTARA DE ARAUJO, rejeitou a impugnação apresentada pela ré, na qual defendia que não seria cabível a devolução ou a compensação do custeio vertido na reclamação trabalhista; homologou o laudo pericial de ID 110685291, com as alterações promovidas nos laudos periciais complementares juntados nos IDs 117517447, 124415748 e 127874664; e tornou líquida a sentença (ID 131162757, dos autos de origem). Em suas razões (ID 38525494), a agravante sustenta que o expert deixa evidente que, apesar da compensação autorizada pelo acórdão, o autor ainda deve verter ao plano de benefícios a parcela de R$410.160,12, embora o custeio total devido à PREVI equivalha à parcela de R$3.177.699,88, composto das rubricas vencidas de R$1.178.689,83 e vincendas de R$1.999.010,055. Afirma que se observa, sem maiores dificuldades ou abstrações, que o quantum da homologação foi minorado, criando uma situação de enriquecimento para o agravado, em violação ao disposto nos artigos 884 e 885, do Código Civil, e 917, do Código de Processo Civil. Discorre sobre os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão, nos termos apresentados. Preparo comprovado (ID 38525494). Relatados, decido. Registre-se que os IDs mencionados ao longo da decisão dizem respeito ao processo de origem. Numa análise superficial que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. A fundamentação apresentada pela agravante é relevante e justifica a atribuição de efeito suspensivo, mormente ao se considerar que o Juízo de origem, na decisão de ID 115309145, reconheceu a necessidade de a reserva matemática abranger as diferenças passadas do benefício, com a finalidade de preservar o equilíbrio atuarial. Confira-se: Considerando que foi estipulado na sentença exequenda (ID 33649551) que o autor deve recompor a reserva matemática de forma integral e que a condenação engloba também o pagamento das diferenças passadas de benefício, a recomposição da reserva matemática deve abranger também o montante referente ao desembolso para o pagamento de tais obrigações, de modo a garantir-se a recomposição plena determinada no título executivo judicial, preservando-se o equilíbrio atuarial do plano de previdência. (g.n.) Diante desta conclusão, o perito retificou os cálculos, nos seguintes termos (ID 117517447): A ré, em petição de ID 114138539, com base no Parecer Técnico de seu Assistente Técnico, se manifesta acerca do laudo pericial alegando, em síntese, o seguinte: Benefícios Passados · Que o cálculo da recomposição da Reserva Matemática deve ser realizado em duas etapas, sendo uma referente as diferenças passadas de benefício e outra referente aos valores futuros, que serão pagos através de folha de pagamento diretamente pela Entidade e, dessa forma, temos que o valor da Reserva Matemática referente aos valores passados (Reserva Matemática Retrospectiva), consiste no próprio valor das diferenças de complementação, devidamente acrescidas dos consectários legais (...) Manifestação: Este Perito, após analisar a manifestação da ré e o Parecer Técnico de seu Assistente, verificou que os valores apurados no laudo pericial (Valor total das dif. de benefícios de R$ 1.178.689,83 e valor da reserva matemática a ser recomposta de R$ 1.999.010,05) não foram impugnados pelo réu. Diante do exposto e considerando o disposto na decisão de ID 115309145 de que foi estipulado na sentença exequenda (ID 33649551) que o autor deve recompor a reserva matemática de forma integral e que a condenação engloba, também, o pagamento das diferenças passadas de benefício, de modo a garantir a recomposição plena determinada no título executivo judicial, preservando-se, assim, o equilíbrio atuarial do plano de previdência, este Perito retifica o resumo dos cálculos de liquidação, constantes do laudo pericial, conforme a seguir: (...) · Valor da Reserva Matemática a ser recomposta em 10/2021 - R$3.177.699,88 Trata-se de questão, aparentemente, preclusa, tendo em vista que não há notícia de interposição de recurso sobre esta questão. A propósito, trecho da decisão de ID 120199195: Em relação à necessidade de realização do aporte referente à reserva matemática vencida, trata-se de questão já analisada por meio da decisão de ID 115309145, competindo ao autor, diante da discordância com o teor da decisão, valer-se dos meios processuais adequados para reformá-la naquilo que entendeu ter lhe sido desfavorável. Apesar disto, o expert, no laudo complementar de ID 124415748, considerou que, para a recomposição da reserva matemática, seria necessário apenas o aporte de R$1.999.010,05, desconsiderando os benefícios passados. E, apesar da impugnação apresentada pela ré no ID 125617556, o equívoco não foi corrigido, visto que nos esclarecimentos de ID 127874664, o perito incidiu 50% da recomposição da reserva matemática, atinente ao valor a ser aportado pelo autor, sobre R$1.999.010,05, resultando em R$999.505,03, enquanto que o percentual de 50% deveria ser aplicado sobre o valor de R$3.177.699,88. Na decisão recorrida, o Juízo a quo não identificou o aparente equívoco do perito e homologou os novos cálculos. Desse modo, a fundamentação é suficiente para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sem prejuízo de melhor análise no momento oportuno. Ainda, existe evidente perigo na demora, tendo em vista a possibilidade de início do cumprimento de sentença, sem a efetiva recomposição da reserva matemática. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da presença dos requisitos, deve ser concedido o efeito suspensivo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, para impedir que a decisão agravada produza efeitos. Fica autorizado o prosseguimento do processo, com a regularização dos cálculos, nos termos da decisão do Juízo de origem proferida no ID 115309145, na qual reconheceu a necessidade de a reserva matemática abranger as diferenças passadas do benefício, com a finalidade de preservar o equilíbrio atuarial. Comunique-se ao Juízo de origem sobre esta decisão. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Em seguida, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 29 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator